Tribunal: TJDFT
Processo: 0751140-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EDUCAÇÃO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS. CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS. CEBRASPE. CARÁTER EXCEPCIONAL. PAGAMENTO. VALOR. INSCRIÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. CONFIANÇA LEGÍTIMA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de participação da discente, ora recorrente, na Terceira Etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) destinado ao preenchimento de vagas aos estudantes do Ensino Médio nos cursos de graduação da Universidade de Brasília (UnB), diante o transcurso do prazo para pagamento do valor alusivo à inscrição.
2. A prerrogativa de acesso à educação e ao ensino consiste em direito fundamental garantido pelo Texto Constitucional (artigos 6o e 205) e deve ser tutelada de modo cuidadoso e consciencioso pelo Poder Judiciário, de modo a não trazer prejuízos ao desenvolvimento acadêmico e intelectual do discente.
3. A situação fática em exame é peculiar e deve ser examinada de acordo com as respectivas nuances, pois a recorrente obteve o proveito prático pretendido, que resultou na participação da terceira etapa do PAS. 3.1. O curso da vida da agravante, com destaque para as atividades de educação e aprendizagem, não deve ficar suscetível à precariedade da produção de efeitos decorrentes das tutelas provisórias. 3.2. O cenário descrito revela que este Relator, de fato, não pode permanecer indiferente ao presente caso. 3.3. Em casos como o presente deve ser testada sobretudo a normatividade do princípio da proteção da confiança legítima, que, evidentemente, foi despertada na jovem discente, ora recorrente. 3.4. É evidente que a agravante está a nutrir a justa expectativa de que poderá ser matriculada em curso de graduação na Universidade de Brasília (UnB), diante do quadro jurídico revelado nos autos, o que não pode ser desprezado.
4. O princípio da confiança legítima revela o viés subjetivo da segurança jurídica e tem o escopo precípuo de proteger as situações jurídicas criadas por atos estatais, sendo que sua aplicação pretende evitar que eventuais atos conflitantes, praticados pelo Estado, frustrem essas expectativas mantidas por indivíduos de boa-fé. 4.1. As expectativas legítimas podem ser eventualmente frustradas não apenas por decisões administrativas contraditórias, mas também por decisões judiciais.
5. É necessário considerar e sopesar, no caso concreto, quais as consequências práticas das decisões judiciais proferidas a respeito da demanda, em virtude da regra prevista no art. 20 da LINDB.
6. Verifica-se, portanto, que os efeitos práticos devem ser orientados no sentido de evitar a geração de prejuízo irreversível à trajetória acadêmica da agravante.
7. Observe-se que no caso em deslinde deve ser assegurada a manutenção da situação jurídica consolidada, produzida pela concessão da antecipação da tutela recursal durante o plantão judicial.
8. Por essas razões, no cenário atual, diante o depósito judicial do montante referente a inscrição revela-se desarrazoável impedir a participação da recorrente na terceira e última etapa do referido Programa de Avaliação Seriada (PAS) destinado ao preenchimento de vagas aos estudantes do Ensino Médio nos cursos de graduação da Universidade de Brasília (UnB).
9. Com efeito, deve ser aplicado ao caso, em caráter excepcional, os princípios da confiança legítima e da segurança jurídica.
10. Recurso provido.